Tribunal: TJSP
Processo: 2013210-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela de urgência - título de crédito – duplicata – protesto – deferimento da liminar de sustação, mediante caução – possibilidade – art. 300, § 1o, CPC, que admite ao juiz a possibilidade de exigir caução para o deferimento da medida – legalidade – discricionariedade - precedentes – decisão mantida - recurso não provido.